Tribunal: TJDFT
Processo: 0748250-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS. DESLOCAMENTO PARA CIDADE DIVERSA. NECESSIDADE DE USO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 500,00 para os autores a título de danos materiais e o total de R$ 6.000,00, sendo metade para cada parte autora, por danos morais. Assinala que o cancelamento do trecho de conexão do voo dos autores foi decorrente de intenso tráfego aéreo, conforme regularmente noticiado aos passageiros, sendo que depende de autorização da Torre de Comando para embarque/decolagem dos seus voos, de modo que demonstrado o fortuito externo, causa excludente da responsabilidade. Destaca que em tais situações o procedimento adequado é a reacomodação em voos subsequentes, o que foi efetuado na situação em apreço. Esclarece que a referida reacomodação depende de variáveis, como assentos disponíveis, o que justifica a conduta em incluí-los em voo para o dia seguinte, que era o mais cedo disponível. Assinala a ausência de demonstração do dano material, bem como que o mero cancelamento ou atraso de voo não é suficiente para configurar o dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
V. Os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Belo Horizonte – Maceió, com conexão em Salvador, para a data de 31/07, com partida às 11h50min e chegada no destino final prevista para as 16h45min. Contudo, ao chegarem em Salvador foram surpreendidos por sucessivas prorrogações no horário do voo, até que por volta das 19h foi noticiado o seu cancelamento. Ressaltam que, na ocasião, foram ofertadas reacomodações apenas para voo com saída às 23h30min do dia seguinte (01/08) ou para o horário de 15h15min do dia subsequente (02/08). Ainda, os autores destacaram que não concordaram com as opções, sendo que embarcaram na opção mais próxima disponível, ou seja, um voo na manhã do dia 01/08 para Recife, mediante a promessa da empresa aérea que efetuaria o posterior ressarcimento das despesas do traslado terrestre dos autores para o trecho Recife-Maceió. Assim, após a viagem aérea até Recife, contrataram um taxi para Maceió pelo valor de R$ 500,00, chegando no destino às 15h30min.
VI. No dia da viagem a parte ré informou aos passageiros que o cancelamento era decorrente de “impedimentos operacionais” (ID 45287154), sem detalhar qual o problema operacional que teria ocorrido. Ainda, pontue-se que a parte ré colaciona nos autos uma tese genérica de problemas decorrentes de intenso tráfego aéreo, sequer comprovando o alegado. Assim, deixou de juntar aos autos provas capazes de subsidiar a tese defensiva, não se desincumbindo de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, II, do CPC.
VII. Os voos adquiridos pelos autores foram planejados e comercializados pela requerida, que, portanto, assumiu o dever e o ônus de cumprir com os horários previamente estabelecidos, devendo precaver-se para que as vicissitudes inerentes à sua atividade não prejudiquem o consumidor. O transportador aéreo deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. Tais falhas no serviço inegavelmente obrigam o fornecedor a indenizar o consumidor no que tange aos prejuízos delas decorrentes.
VIII. No caso, para atenuar o prejuízo decorrente do cancelamento do voo, os autores foram realocados em voo com destino para cidade diversa, precisando se deslocar de táxi até o destino final, de forma a chegarem naquela cidade com cerca de 23 horas de atraso em relação ao programado, visto que as demais opções ofertadas pela empresa aérea resultariam em atraso de quase 36 horas para chegar no destino. Constata-se que os autores comprovaram as despesas com táxi naquele dia 01/08, no valor de R$ 500,00 para o trecho Recife-Maceió, sendo devida a reparação material fixada na sentença.
IX. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
X. Isto posto, relevante assinalar que os autores somente conseguiram chegar ao destino com cerca de 23 horas de atraso, após precisarem se deslocar até outra cidade e continuar o percurso por via terrestre, situação bem distinta da programada. Ademais, os autores elencaram os protocolos das diversas ligações efetuadas para o reembolso dos danos materiais, muitas vezes permanecendo por mais de 30 minutos na linha, e as vezes sendo surpreendidos com a ligação caindo ou telefone mudo após longo tempo de espera. Ainda, quando eram atendidos pela parte ré recebiam informações de que o pedido seria analisado e respondido em 7 dias, sendo que a empresa nunca prestava qualquer resposta para os clientes, o que demonstra o significativo descaso, resultando em sensação de incapacidade para os consumidores diante da conduta da empresa aérea. Assim, verifica-se que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, visto que apta a violar dignidade e causar angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral.
XI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00 para cada parte autora, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.